Tribunal: TJBA
Processo: 0005516-58.2011.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005516-58.2011.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA BALBINA DE OLIVEIRA ALVES e outros (3) Advogado(s): VICTOR MATHEUS CASTRO OLIVEIRA ALVES, VALMIRO PEDREIRA DE JESUS APELADO: ADEM SANTOS ALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PERDA TOTAL DE VEÍCULO INVENTARIADO. VALORES NÃO DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS SEM A PRÉVIA DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS. REFORMA DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL PELA SEGURADORA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de sobrepartilha de valores decorrentes de indenização securitária pela perda total de veículo pertencente ao espólio, homologando a partilha e determinando a expedição de formais de partilha e alvarás para levantamento de valores que, contudo, não se encontravam depositados em juízo. Os apelantes sustentam vício procedimental na decisão recorrida, ao determinar a liberação de recursos inexistentes nos autos, requerendo a reforma para que seja expedido ofício à instituição financeira determinando o depósito judicial da indenização atualizada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que homologa partilha e determina expedição de alvarás para levantamento de valores ainda não depositados em juízo deve ser reformada para determinar o prévio depósito judicial dos recursos pela seguradora. III. Razões de decidir 3. O magistrado de primeira instância, embora tenha adequadamente convertido a ação de alvará judicial para sobrepartilha, incorreu em equívoco procedimental ao homologar a partilha e determinar a expedição de alvarás para levantamento de valores que não se encontravam depositados em juízo, circunstância que revela a impossibilidade prática de cumprimento da decisão. 4. A fundamentação baseada na natureza declaratória da sentença homologatória não se aplica adequadamente ao caso concreto, pois quando se trata de valores ainda não incorporados ao patrimônio do juízo, a questão transcende a mera declaração de propriedade, exigindo providências concretas para viabilizar a efetivação da partilha. 5. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça da Bahia e do Rio Grande do Sul consolidou entendimento no sentido de que, em casos de indenização securitária decorrente de perda total de veículo inventariado, o depósito judicial constitui medida protetiva dos interesses dos herdeiros e credores, assegurando que os valores sejam efetivamente partilhados conforme determinação judicial. 6. A determinação de depósito judicial atende aos princípios constitucionais da celeridade e economia processual, evitando o ajuizamento de nova ação para compelir a seguradora ao pagamento, o que resultaria em maior demora e custos desnecessários. 7. A homologação da partilha realizada pelo juízo de origem permanece válida quanto à definição dos quinhões cabentes aos herdeiros, limitando-se a reforma ao aspecto procedimental relativo à forma de efetivação da partilha. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença reformada integralmente. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Em ação de sobrepartilha envolvendo indenização securitária decorrente de perda total de veículo inventariado, mostra-se necessária a determinação de depósito judicial dos valores pela seguradora quando estes ainda não se encontram disponíveis nos autos, como medida indispensável à efetivação da partilha homologada. 2. A sentença que determina a expedição de alvarás para levantamento de valores não depositados em juízo padece de vício procedimental, por estabelecer cumprimento de decisão impossível de ser executada, devendo ser reformada para determinar o prévio depósito judicial pela instituição responsável pelo pagamento da indenização. 3. O depósito judicial de indenização securitária em processo de sobrepartilha atende aos princípios da celeridade e economia processual, evitando o ajuizamento de nova demanda e assegurando a proteção dos interesses dos herdeiros e credores." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8020650-82.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJRS, AI nº 70066815432, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005516-58.2011.8.05.0112, em que é Apelante Maria Balbina de Oliveira Alves e Outros (2) e Apelado Adem Santos Alves, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator